Tribunal: TJDFT
Processo: 0728806-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728806-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para levantamento de valor penhorado (R$ 41.948,56, em jun/2020) antes da decretação da falência da executada/agravada (em jul/2021). O embargante alega omissão quanto ao fato de que o crédito existente na conta judicial não integra o patrimônio da devedora desde junho de 2020, ou seja, mais de um ano antes da decretação de falência, datada em julho de 2021, não tendo a quebra da devedora o condão de irradiar efeito desconstitutivo de pagamentos pretéritos. Sem razão. Não vislumbro a omissão apontada, uma vez que, conforme constou de decisão embargada, ainda que a penhora tenha sido efetivada antes da quebra, a liberação de valores compete ao juízo universal, sob pena de prejuízo aos demais credores, conforme precedentes do C. STJ. O que o embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não é permitido nesta estreita via recursal. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator